Tribunal: TJDFT
Processo: 0069007-56.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0069007-56.2013.8.07.0001 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: FLAVIO RODRIGUES CALIL DAHER PARTE RE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por FLAVIO RODRIGUES CALIL DAHER, autor da ação de indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor de BANCO OPPORTUNITY S.A, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS. Em suas razões, a suscitante alega, em síntese, existência de divergência quanto aos entendimentos firmados quanto a restituição da comissão de corretagem pelas três Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça. Houve a suspensão do incidente em razão da afetação do Tema 929 pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.” Não houve julgamento do tema até a presente data. É o relatório. DECIDO. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: ”Art. 90. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais.” Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Com efeito, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização juntamente com as hipóteses de não cabimento no incidente estabelecidas no art. 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021). Dessa forma, à luz do artigo 92, inciso IX, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que a matéria objeto do recurso versa sobre tema submetido a julgamento no rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a não admissão do processamento do pedido de uniformização. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator